Tribunal: CARF
Processo: 11080.724698/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724698/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.085 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COMERCIO DE ALIMENTOS NOVA YORK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, caracteriza omissão de receita
valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente notificado,
não comprove a origem dos recursos utilizados, mediante documentação hábil
e idônea.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o
lançamento que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724698/2014-30
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724698/2014-30

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-68.825 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário de IRPJ (R$ 59.781,41), e de CSLL (R$
224.180,02), incluídos multa de ofício majorada e juros de mora calculados até 07/2014.
Na origem, tem-se auto de infração que apurou omissão de receitas/depósitos
bancários nos anos-calendário 2009 e 2010, bem como a apresentação das DIPJ 2010 e 2011,
“zeradas”, ocasião em que também se verificou a falta de declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL
devidos, os quais não foram recolhidos.
Em sede de fiscalização, a RFB buscou junto a bancos e obteve cópias das
movimentações financeiras da recorrente, por meio das quais foram apuradas diferenças entre estas e
as receitas consignadas nas DIPJ (e-fls. 427-489), a saber:

A ora recorrente interpôs impugnação às e-fls. 641-665, onde alegou, em síntese, os
seguintes argumentos, conforme relatório da decisão recorrida:
- Parte dos valores que circulam em suas contas constituem investimentos que
ingressam e posteriormente regressam ao fundo.
- Estes valores não representam ingresso de novas receitas, faturamento ou
renda para fins de tributação legal;
Há também valores que diz respeito a transferências bancárias, desconto de
ordem de pagamento, empréstimos, lançamentos de valores de cartão de crédito
em duplicidade, inservíveis para tributação em razão de não serem ingressos de
receitas;
Há a necessidade de perícia para fins de verificação dos valores, os quais não
representam ingressos de recursos;
Nem todos os valores decorrentes de lançamentos de cartão de crédito
representam receitas tributáveis;
No caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul há valores originários de
resgate automático, os quais circularam diversas vezes na conta corrente;
É vedado a aplicação de multas de 75 (IRPJ) e 150% (CSLL)
concomitantemente para a mesma infração. Entende a impugnante que a multa a
ser aplicada é de 20%.

Com a impugnação juntou documentos (e-fls. 671-1153), quais sejam, cédula de
crédito bancário e planilha de lançamentos dos extratos bancários.
O acórdão recorrido (e-fls. 1161-1172) entendeu que a falta de oferecimento das
receitas à tributação, somada à ausência de documentação contábil e de recolhimento dos
tributos configurou omissão de receitas.
Ademais, o acórdão consignou que os documentos juntados com a impugnação
não foram capazes de comprovar a origem dos recursos que ingressaram nas contas bancárias da
recorrente. Foi mantida a aplicação da multa de ofício por ter sido constatada, pela fiscalização, a
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724698/2014-30

omissão de receitas com a consequente insuficiência de recolhimentos de IRPJ e da CSLL, sendo
o montante da penalidade aplicado sobre o valor apurado dos tributos, nos termos do artigo 44, I,
da Lei no 9.430/96
O acórdão afastou as alegações de inconstitucionalidade, bem como o pedido de
aplicação de jurisprudências judiciais e administrativas invocadas pela contribuinte. Também
rejeitou o pedido de perícia, por entender que os documentos constantes dos autos foram
suficientes e que não havia dúvida técnica a ser sanada por meio de laudo pericial.
Por fim, manteve a apuração reflexa de CSLL em razão da mesma básica fática
apurada no presente processo administrativo, com amparo no art. 28 da Lei no 9.430/96.
O recurso voluntário (e-fls. 1189-1223) aventa, em preliminar, que a decisão
recorrida seria nula, porque enfrentou matéria não alegada na impugnação, qual seja, o
cerceamento de defesa. Em razão disso, entendeu a recorrente que se a decisão se refere a outros
fatos, então seria nula.
Defendeu a necessidade de realização de prova pericial e, no mérito, reiterou que
foi a errônea a base de cálculo do arbitramento proposto pela autoridade fiscal competente, pois
teria sido composta por valores que entende não poderiam integrar a base de cálculo dos tributos.
Assim como na impugnação, indicou os valores que entende não devem compor a base de
cálculo usada no arbitramento. Insurgiu-se, por fim, contra a multa qualificada e a alegada
aplicação concomitante de multa de 75% e 150%.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão em 11/06/2015 (e-fls. 1186), e protocolou o
recurso voluntário em 10/07/2015 (e-fl. 1189), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Da preliminar de nulidade

Em preliminar, a recorrente alega que a decisão recorrida seria nula por ter
enfrentado matéria não ventilada na sua impugnação, notadamente o tema do cerceamento de
defesa.
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724698/2014-30

Ainda que o acórdão proferido pela DRJ tenha tratado de matéria estranha, os
temas objeto da impugnação foram devidamente enfrentados, tanto que a recorrente contra eles
pode se insurgir por meio do presente recurso voluntário.
Desse modo, não há que falar em nulidade, que só se configura quando presentes
algumas das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/721 e quando houver
prejuízo à defesa da recorrente. No caso concreto, o “excesso” de matérias abordadas na decisão
recorrida não causou qualquer prejuízo à recorrente.
Desse modo, diante da ausência de prejuízo à defesa da recorrente (pas de nullité
sans grief2) rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

Conforme relatado, o recurso voluntário basicamente se limitou a reproduzir os
argumentos trazidos em sede de impugnação.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Cumpre mencionar que a recorrente se insurge contra o indeferimento do pedido
de prova pericial por meio de uma preliminar de nulidade. No entanto, por se tratar de matéria de
mérito, assim será devidamente enfrentada.

Desse modo, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os
fundamentos lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-
me das razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

1) Da Omissão de Receitas - Depósitos Bancários

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Princípio segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724698/2014-30

A
contribuinte,
regularmente
intimada,
não
comprovou,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em contas
correntes mantidas junto às instituições financeiras nos anos-calendário de 2009
e 2010.
A não comprovação da origem dos recursos creditados caracteriza omissão de
receita, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96 (art. 849 do Decreto n°
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
Quanto à omissão de receitas, seu lançamento baseou-se na Lei no 9.430, de
1996, art. 42, que diz:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que são
classificadas pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do
Direito Tributário identifica duas espécies distintas: as legais e as simples
(comuns). As presunções legais se subdividem em absolutas (jure et de jure) e
relativas (jures tantum). As presunções absolutas não admitem prova em
contrário ao fato presumido, já as relativas admitem prova contrária,
reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada
prove o contrário.

As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da
prova”, cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de
adequada comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento
expresso pelo Código de Processo Civil, art. 333, II.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta-corrente bancária
deve ser detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o
numerário teve origem em valores já tributados pela empresa ou em valores não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-corrente,
incompatíveis com suas receitas declaradas. Ficou bastante claro no processo
que não restou comprovada essa origem durante a ação fiscal. Portanto, a
materialidade do fato gerador ficou comprovada.
Nada impede a contribuinte de exercer seu direito constitucional de se calar a
respeito dos depósitos efetuados em conta de sua titularidade. No entanto, ao se
calar, resta sem comprovação a origem desses depósitos o que induz à
materialização do fato gerador previsto na norma legal, que não pode ser
questionada por esta autoridade administrativa.
Observa-se que a contribuinte não trouxe, na época dos fatos, aos autos,
nenhuma prova inequívoca da origem dos recursos depositados em sua conta
bancária. Sob esse aspecto, aliás, é de se estranhar que a impugnante não tenha
apresentado a documentação requerida nos Termos de Intimações quando sua
veracidade ou não poderia ter sido facilmente aferida por meio da apresentação
de comprovantes de pagamentos e outros documentos hábeis para elucidar as
operações efetuadas no período fiscalizado.
Em relação aos depósitos bancários, contestados pela contribuinte, temos a tecer
as seguintes considerações.
No caso do Banrisul afirma a contribuinte que há valores, os quais se
constituem de investimentos, ou seja, ingressam na conta corrente e
posteriormente regressam ao fundo. Os documentos de fls.697/1.153
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724698/2014-30

constituem-se de planilha de lançamentos dos extratos bancários, os quais em
nada comprovam a origem dos recursos ingressos na conta bancária.
Quanto ao argumento de que há valores constatados em outras contas bancárias
em que há registro de numerários constituído de transferências bancárias,
desconto de ordem de pagamento, empréstimos, lançamentos de valores de
cartão de crédito em duplicidade não merece reparos, pois nada foi apresentado
para comprovar os fatos alegados. O documento de fls.671/696, o qual se refere
a um “Termo de Autorização de Quitação de Dívidas de um Contrato de Cédula
de Crédito Bancário firmado com o Banco Unibanco”, o qual não está
estabelecida a correspondência entre valores e datas nele constantes com os
depósitos bancários de origem não comprovada apurada pela autoridade fiscal.
No que se refere aos valores decorrentes de lançamentos de cartão de crédito
não foi apresentada nenhuma documentação, a qual comprovasse a origem dos
depósitos como contratos, notas fiscais e a escrita fiscal.
Dessa forma, constata-se a omissão de receitas pela não comprovação da origem
dos recursos, conforme exposto.

DA MULTA DE OFÍCIO
No presente caso, a multa de ofício foi aplicada por ter sido constatada, pela
fiscalização, a omissão de receitas com a conseqüente insuficiência de
recolhimentos de IRPJ e da CSLL, sendo o montante da penalidade aplicado
sobre o valor apurado dos tributos, nos termos do artigo 44, I, da Lei no
9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;”
Diz o parágrafo 1o do mesmo artigo que as multas serão exigidas juntamente
com o tributo não pago:
“Art.44.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;”
DA PERÍCIA
Quanto ao pedido de perícia, verifica-se constar nos autos elementos para
aformulação da livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972. É princípio consagrado em direito que quem alega
tem que provar, incumbindo, pois, ao contribuinte a instrução do processo com
documentos hábeis e idôneos comprobatórios de seus argumentos e
descaracterizadores de outros acostados aos autos.
A perícia tem por fim elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados, não se justificando a sua realização quando os fatos são
demonstrados por documentos integrantes dos autos.
Frise-se que só se realiza perícia quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, ou seja, na carência de informações adicionais, a serem fornecidas
por especialista em determinada área de conhecimento, capazes de dirimir
alguma dúvida de caráter técnico impossíveis de se formular com o seu juízo.
Não é o que ocorre no presente caso, ficando indeferido o seu pedido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Os valores lançados de CSLL constituem-se de tributação reflexa e, portanto,
devidos.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724698/2014-30

O art.28, da lei no 9.430/96, deixa claro a possibilidade da CSLL sobre os fatos
ora questionados em concordância com o regime de tributação a que estiver
subordinada a infratora:
“Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.”
Portanto, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual, quando não há razão de
ordem jurídica para lhe conferir julgamento diverso.

Em acréscimo, vale destacar que as alegações da recorrente de que os documentos
acostados à impugnação não teriam sido analisados e mencionados pelo julgador de piso, não
merecem acolhida, pois a decisão cujos fundamentos ora se reproduziu expressamente assentou
que a documentação em referência não serviu para comprovar suas alegações.

Por todo o exposto na bem fundamentada decisão, entendo que o recurso não
merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital